Tribunal: TJSP
Processo: 2213661-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
1. Decisão que indeferiu novo pedido de tutela de urgência para sustar o leilão extrajudicial por suposta falta de intimação pessoal para purgação da mora, afirmando sua realização em endereço diverso.
2. Diversas tentativas de intimação pessoal realizadas no endereço do devedor (imóvel objeto da discussão), conforme certificado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
1. Decisão que indeferiu novo pedido de tutela de urgência para sustar o leilão extrajudicial por suposta falta de intimação pessoal para purgação da mora, afirmando sua realização em endereço diverso.
2. Diversas tentativas de intimação pessoal realizadas no endereço do devedor (imóvel objeto da discussão), conforme certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis. Diligências frustradas que autorizam a intimação por edital (art. 26, §4o, Lei no 9.514/97). Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.